Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-35.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011294-35.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS BOECHAT - CPF: 066.110.681-04 (RECORRENTE), GIOVANI FIGUEIREDO CAPRONI - CPF: 284.612.068-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 29.015.808/0001-24 (RECORRIDO), LEANDRO ALVARENGA MIRANDA - CPF: 302.392.918-16 (ADVOGADO), GIOVANI FIGUEIREDO CAPRONI - CPF: 284.612.068-43 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS BOECHAT - CPF: 066.110.681-04 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVARENGA MIRANDA - CPF: 302.392.918-16 (ADVOGADO), LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 29.015.808/0001-24 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente Relator, dele divirjo, pois as capturas de tela apresentadas, contendo registros de ligações recebidas, não constituem prova suficiente para a configuração de dano moral indenizável. Os números mencionados na inicial aparecem de forma esporádica no histórico de chamadas, sem comprovação inequívoca de que as demais ligações sejam de responsabilidade da requerida. Diante da fragilidade probatória, voto pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A recorrente não demonstrou qualquer elemento capaz de afastar sua responsabilidade, restando comprovada perturbação ao sossego do consumidor e a falha na prestação do serviço, configurando-se o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para:

a) Condenar os réus à obrigação de se ABSTER de qualquer novo contato com a pessoa do autor RAFAEL RAMOS BOECHAT, salvo se correspondente a alguma relação jurídica estabelecida diretamente com sua pessoa.

b) Condenar os reclamados de forma solidaria ao pagamento de indenização por danos morais no importe total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar deste arbitramento;

c) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias.
”

Sustenta a parte autora ser proprietário da linha telefônica
(66) 9 9917-6698
e que, nos últimos cinco meses recebeu inúmeras ligações indevidas das reclamadas
LEMIT Tecnologia da Informação LTDA
e
Telefônica Brasil S.A.
. Alega que as chamadas eram constantes e ocorriam em horários inoportunos, inclusive no período noturno, chegando a mais de
100 chamadas em um único dia
.

Já a recorrente LEMIT Tecnologia da Informação LTDA, em suas razões recursais, alega sua ilegitimidade, e, no mérito, aduz que as ligações não podem ser consideradas excessivas e a ausência de responsabilização e de dano moral.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Recorrente sustenta ser parte ilegítima pois trata-se de empresa terceirizada, que disponibilizou suas ferramentas tecnológicas para que seus clientes entrassem em contato com se seus contratantes.

Verifica-se que a parte ré/recorrente, atua como prestadora de serviços de intermediação de telecomunicação, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

Portanto, detém a intermediadora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade da fornecedora de serviço no que diz respeito as ligações excessivas recebidas pelo autor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3o do referido artigo.

No caso em tela, o Autor demonstrou que, recebia diversas ligações em seu telefone, inclusive demonstrou que recebeu mais de dez ligações em uma única manhã, entre as 9h17 até 12h25 (id. 242126676 – pág. 3).

Ainda, embora a parte Recorrente alegue que não é responsável pelas ligações, consta nos autos os números de telefones indicados nos ids. 242126670, 242126671, 242126672, 242126673 e 242126674 que pertencem à empresa demandada.

Assim, não havendo provas em sentido contrário aos fatos apresentados na petição inicial, resta demonstrada a ocorrência da perturbação ao sossego e a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente de serviço não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar por danos morais.

(N.U 1011148-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

DOIS RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVAS SUFICIENTES. DEZENAS DE LIGAÇÕES EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS DAS EMPRESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte ré/recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. A parte recorrida comprovou devidamente a ocorrência de abuso capaz de refletir perturbação ao sossego e ultrapassar as raias do tolerável com ingresso nos direitos da personalidade.

3. Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1028839-60.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

No que se refere a indenização por danos morais, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, passível de indenização por danos morais.

Assim, em relação a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025